Tribunal: TJDFT
Processo: 0740178-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740178-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUSTAVO MACEDO DIAS, RODRIGO GABRIEL OLIVEIRA E SILVA, MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO PACIENTE: EDY CARLOS MARTINS BRITO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Edy Carlos Martins Brito de Sousa, o qual se encontra preso preventivamente em decorrência de ação penal que o acusa de crimes previstos nos artigos 140 (injúria), 147 (ameaça), 163 (dano), 330 (desobediência) e 331 (desacato) do Código Penal. O habeas corpus foi impetrado para solicitar a substituição da prisão preventiva por internação provisória, em virtude de alegações de problemas psiquiátricos do paciente, bem como o risco à sua saúde mental no ambiente prisional. A defesa argumenta que o paciente apresenta quadro psiquiátrico grave, com documentação médica que sugere a instauração de incidente de insanidade mental. Solicitou, ainda, a substituição da prisão preventiva por internação provisória, a ser realizada em uma clínica de reabilitação, sob o argumento de que o paciente não tem condições de suportar a custódia cautelar no ambiente prisional. Segundo os impetrantes, o paciente sofre de dependência química e psiquiátrica, sendo indicado para tratamento em uma clínica especializada. Apontam que o Centro Evangélico de Reabilitação de Vidas (CERV) já demonstrou disponibilidade de vaga para a internação do paciente, o que, segundo a defesa, seria mais adequado ao seu quadro de saúde, garantindo um ambiente propício para sua recuperação. Destacam que solicitaram a instauração do incidente de insanidade mental, o que foi deferido pelo magistrado responsável. No entanto, o pedido de internação provisória foi negado até que a perícia médica definitiva sobre a sanidade mental do paciente seja concluída. Apontam que a decisão que manteve a prisão preventiva foi baseada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantir a ordem pública, dada a proximidade entre o paciente e a vítima, que reside na mesma vizinhança. Contestam a adequação dessa medida, alegando que a prisão não é proporcional, especialmente diante do estado de saúde do paciente. Sugerem que, caso a internação provisória não seja concedida, outras medidas cautelares, como a monitoração eletrônica e a prisão domiciliar, podem ser aplicadas para garantir o tratamento e a segurança da vítima, afastando a necessidade de manter o paciente preso. Requerem a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva e autorizar a internação provisória do paciente no Centro Evangélico de Reabilitação de Vidas, considerando a sua necessidade de tratamento psiquiátrico e a ausência de risco imediato à ordem pública. No mérito, a defesa pede a substituição da prisão preventiva por internação, nos termos do artigo 319, VII, do Código de Processo Penal, até que o incidente de insanidade mental seja resolvido. Alternativamente, requer a imposição de medidas cautelares diversas, como o uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Busca a impetrante a revogação da prisão preventiva e internação provisória do paciente até que o incidente de insanidade mental seja resolvido. Alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas com uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar. No mérito, a concessão da ordem. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início sobressaio que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto, além de praticar, em tese, os crimes de embriaguez ao volante, ameaça, desobediência e desacato, o paciente é multireincidente. Destarte, restam preenchidos, portanto, os requisitos previstos nos incisos I e II do art. 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento e recebimento da denúncia nos seguintes termos (ID 64387205 – p. 112): “FATO CRIMINOSO (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE) Entre as 23h38m do dia 17/07/2024 e 0h25m do dia 18/07/2024, na Colônia Agrícola São José, chácara 321, lote 3, Vicente Pires, o denunciado, agindo com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. FATO CRIMINOSO (AMEAÇA) Nas mesmas condições de tempo e lugar acima declinadas, o denunciado, agindo com consciência e vontade, ameaçou a vítima Vinícius A. P. L. S. de causar-lhe mal injusto e grave com o emprego de simulacro de arma de fogo. FATO CRIMINOSO (DESACATO) Nas mesmas condições de tempo e lugar acima declinadas, o denunciado, agindo com consciência e vontade, durante abordagem policial, desacatou o Sargento Fábio Rodrigues de Mesquita e o soldado Hugo de Souza Martins, enquanto estes exerciam função pública. FATO CRIMINOSO (DESOBEDIÊNCIA) Nas mesmas condições de tempo e lugar acima declinadas, o denunciado, agindo com consciência e vontade, desobedeceu, durante abordagem policial, aos comandos legais exarados pelo Sargento Fábio Rodrigues de Mesquita e o Soldado Hugo de Souza Martins, enquanto estes exerciam função pública. DINÂMICA DELITIVA: Nas condições de tempo e lugar acima declinadas, o denunciado Edy Carlos, nitidamente sob influência de bebida alcoólica, ao tentar estacionar seu carro dentro do condomínio, derrubou o portão da chácara em que seu pai e outros proprietários residiam. Enquanto seu vizinho, a vítima Vinicius, tentou realocar o portão que havia sido derrubado, para que assim a passagem de carros ficasse livre, Edy Carlos saiu de seu condomínio por um breve momento, mas, logo que retornou, desceu de seu carro com uma arma na mão e passou a ameaçar Vinícius dizendo "entra aqui para ver se eu não te mato, vem aqui, desgraçado, para ver se eu não te mato". O denunciado prosseguiu proferindo ofensas contra seu vizinho, o chamando de “pau no cu”. Chamada a local pela irmã de Edy Carlos, uma guarnição policial compareceu para conter o conflito, ocasião em que o denunciado gritou com os agentes dizendo “"filhos da puta, pau no cu, vou fuder com vocês na corregedoria”, alertando, ainda, que não autorizaria que a equipe levasse sua arma, tentando evitar que os policiais entrassem em sua residência. Ao ser contido pelos policiais, o denunciado resistiu, sendo necessário o uso de algemas. Edy Carlos deixou a arma que havia usado para a prática das ameaças dentro da casa do pai, em cima da mesa da sala, onde foi encontrada pelos policiais. Posteriormente, descobriu-se que o objeto se tratava, na verdade, de um simulacro.” A denúncia, somada à prisão em flagrante e palavra de policiais, tornam certa a materialidade e os indícios de autoria, apontando para a existência do fumus comissi delicti. Portanto, demonstra-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo de Custódia converteu o flagrante em preventiva nos seguintes termos (ID 63672365 – p. 72): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta porquanto o custodiado, que é policial penal e que já teve a arma de fogo retida por parte de sua corregedoria, envolve-se em contenda com seu vizinho após o autuado ter derrubado o portão da sua residência. Quando o vizinho foi retirar o portão do lugar, o autuado saiu do seu veículo portando um simulacro de arma de fogo e passou a ameaçar a vítima, dizendo que a mataria, bem como a injuria-lá. As testemunhas policiais afirmaram que o simulacro de arma de fogo que foi apreendido era bastante realista, de qualidade alta e que as munições pareciam muito reais. O autuado é conhecido na região por ter diversas alterações. O próprio genitor do autuado, ouvido como testemunha, disse que precisava de ajudar para retirar o seu filho de casa. Quando a guarnição chegou, o autuado passou a resistir a prisão e a desacatar os policiais. Ouvido neste ato, o autuado não informou nenhum outro lugar que pudesse passar a residir, longe da vítima, seu vizinho, que foi ameaçado de morte. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é multirreincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado três vezes por descumprimento de medidas protetivas e uma vez por ameaça. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de maus-tratos. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (21/03/2024), o autuado teve contra si novas medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-namorada, denotando reiteração criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” (N.g) Dos elementos já produzidos e dos fundamentos expostos pela Autoridade Coatora, observa-se nitidamente que o crime na vida do paciente não é uma eventualidade, especialmente porque é multireincidente em crimes dolosos (“condenado três vezes por descumprimento de medidas protetivas e uma vez por ameaça”), responde a processo por maus-tratos, teve contra si novas medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-namorada e estava em cumprimento de prisão domiciliar quando voltou a delinquir. Diante de tais elementos, é notório que o paciente é useiro e veseira da prática de crimes, especialmente envolvendo violência e ameaça, apresentando persistente vontade de assim continuar, o que demonstra o grande risco que representa para a ordem pública. Aliás, não é tarde lembrar que mesmo em cumprimento de prisão domiciliar voltou a delinquir o que denota seu caráter persistente e a insuficiência de medidas mais brandas. Sobre o pedido de internação, a Autoridade Coatora ponderou que (ID 64387204 – p. 204): “(...) É o relato necessário. Decido. Com efeito, assiste razão o Ministério Público. Verifica-se que por ocasião do recebimento da denúncia, em 14/08/2024, a Defesa já havia apresentado pedido de substituição da prisão preventiva do réu por medida de internação para tratamento contra o alcoolismo, o que foi indeferido por este Juízo, tendo como um dos fundamentos que a medida requerida não se mostrava cabível, uma vez que necessita de prévio exame de insanidade mental que ateste a inimputabilidade do agente (ID 207465047). Nesse caso, em decisão de saneamento e organização do processo, prolatada em 30/08/2024, foi acolhido o pedido apresentado pela Defesa para que fosse instaurado nos autos o Incidente de Insanidade Mental em face do acusado, em razão disso, foi determinada a suspensão do presente feito até a solução do incidente (ID 209938722). Com isso, ainda se encontram presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, não havendo nenhum elemento fático, até o presente momento, que alterem os fundamentos ensejadores da prisão. Ressalta-se que foi autorizada a transferência do réu para a ala de vulneráveis, visando resguardar a sua integridade física, tendo em vista que o acusado é policial penal e era lotado no Centro de Detenção Provisória – CDP (ID 207985551). Assim, considero que diante da gravidade em concreto dos fatos, do que se infere a necessidade de manutenção à ordem pública, não se encontra possível a substituição da prisão preventiva do acusado por outras medidas cautelares diversas da prisão no presente momento. Frisa-se que eventual conversão da prisão em internação do acusado poderá ser requerida caso constatada sua efetiva pertinência, com base em perícia, após a resolução do incidente instaurado nos autos, que poderá atestar a conveniência da medida requerida. Com base no exposto, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva, ficando mantida a custódia cautelar de Edy Carlos Martins Brito de Sousa, com base nos fundamentos que a ensejaram.” A simples instauração de incidente de insanidade não afasta, por si só, a necessidade de prisão do paciente, especialmente quando não houve conclusão de tal incidente. Ademais, como bem destacado pela Autoridade Coatora, “Ressalta-se que foi autorizada a transferência do réu para a ala de vulneráveis, visando resguardar a sua integridade física, tendo em vista que o acusado é policial penal e era lotado no Centro de Detenção Provisória – CDP (ID 207985551).” Portanto, mostra-se completamente prematura a concessão de liminar no presente caso quando nem ao menos há conclusão do incidente de insanidade. Assim, permanecendo concreto o risco que o paciente representa para ordem pública, bem como o fato de que está em ala de vulneráveis no estabelecimento prisional, a sua prisão deve ser conservada. Igualmente, não vislumbro constrangimento ilegal, estando as decisões adequadamente e suficientemente fundamentadas para a garantia da ordem pública. Ao contrário, o que se percebe é que medidas mais brandas têm servido como estímulo ao paciente para continuar praticando crimes, pois mesmo ostentando diversas condenações resolve voltar a delinquir trazendo risco para a ordem pública e reclamando do Estado medidas mais enérgicas. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. No caso, embora não se trate de crime de gravidade elevada, verifica-se que o paciente não encontra freios em sua escalada criminosa de crimes, inclusive porque estava em prisão domiciliar quando voltou a delinquir, o que indica forte risco de reiteração delitiva e demonstra sua periculosidade, demandando maior rigor da justiça, a fim de evitar que ele possa voltar a praticar delitos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024 08:55:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator